Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702643-22.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALEX CAMACHO CASTILHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID Num. 10507931) interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença (ID Num. 10507927) prolatada pelo i. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos desta ação monitória proposta em desfavor de ALEX CAMACHO CASTILHO, extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV (ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo), do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor não pagou as custas processuais necessárias para a citação, mediante carta precatória, da parte ré, apesar de ter sido instada a tanto. Na petição de ID Num. 13388219, a parte apelante requer a homologação de acordo por sentença. Todavia, o feito já se encontra sentenciado. Ressalta-se que não houve a citação do réu, sendo que o acordo extrajudicial não configura comparecimento espontâneo nos autos quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos para o recebimento de citação (vide acórdão 1214455 deste e. TJDFT). Além disso, deve-se observar que há cláusula que exime o requerente/apelante de responsabilidade de realizar quaisquer providências para a retirada do nome do requerido/apelado de órgão de proteção ao crédito, impondo tal obrigação ao Poder Judiciário. Por essas razões, e considerando que caberá ao Juízo a quo verificar o cumprimento do acordo, a homologação dos termos da composição amigável apresentada pelo apelante deverá ser feita no Juízo de origem. Porém, como o pedido de homologação de acordo é incompatível com a vontade de recorrer, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do art. 998 c/c art. 1.000, ambos do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, o transcurso do prazo para recurso, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Juízo a quo para analise o acordo juntado aos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de dezembro de 2019 17:12:59. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador